Tribunal: TJMT
Processo: 1023334-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023334-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

.

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO BANCÁRIO DE

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR ATENDIMENTO AUTOMÁTICO - VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA AUTOR – CRÉDITO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE ALTA MONTA E TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS VIA PIX – OPERAÇÕES APARENTEMENTE ATÍPICAS CORRESPONDENTES A MAIS DE SEIS VEZES O VALOR DOS PROVENTOS DO AUTOR RECEBIDOS NA MESMA CONTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZOS DEMONSTRADOS

– PREVALÊNCIA PROVISÓRIA DO
TEMA 466
DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, de se manter a decisão que defere a tutela de urgência para vedar a negativação do nome do correntista e suspender a exigibilidade do empréstimo virtual cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, para a prática de transações aparentemente atípicas – como pagamento de tributos estaduais nos valores de
R$14.164,51
e
R$15.612,36,

e uma transferência via PIX no valor de R$14.999,00 – cujo somatório suplanta seis vezes os proventos líquidos do consumidor, que é recebido na mesma conta.

Assim, até que a instrução exima a instituição bancária de qualquer responsabilidade, deve ser mantida a tutela suspensória/inibitória deferida na origem, prevalecendo, por ora, a orientação do
Tema 466 do STJ
, segundo o qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”-

R E L A T Ó R I O

.

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais

n. 1008012-25.2022.8.11.0004 ajuizada por
ELTON VIEIRA DE SOUSA
,
deferiu a tutela provisória de urgência para que o réu suspenda a exigibilidade da
operação n. 114979856 – Modalidade 2997 BB Crédito Automático
, em nome do autor, bem como para que o banco agravante se abstenha de negativar o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Inconformado, sustenta o banco que não ficou demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais cumulativos previstos pelo art.300 do CPC/15, para o deferimento da suspensão dos débitos, em especial

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que da narrativa autoral seria possível inferir a absoluta falta de interesse de agir, a ensejar o indeferimento de plano da inicial, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos incisos I e VI do art.485 do CPC/15.

Afirma que o que a parte agravada pretende com a presente demanda é aproveitar-se de suposto fato ao qual a agravante não deu causa, para valer-se da presente ação com objetivo de locupletamento sem causa.

Alega que o autor não demonstrou, conforme exigido pelo art.186 do CC/2002, o suposto nexo de causalidade entre o dano que afirma ter experimentado em uma conduta que pudesse ser atribuída ao banco requerido.

Assevera, no mais, que os próprios fatos e fundamentos do pedido não evidenciam que o recorrente tivesse agido com culpa, em qualquer de suas modalidades, para o evento danoso narrado na inicial.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pela sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 151082186.

Sem contrarrazões consoante certidão de ID. n. 155904190.

Informações do juízo singular no ID. n. 151593802, comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da narrativa autoral, no dia 01.09.2022, o autor recebeu uma mensagem via SMS informando que seus pontos do cartão de crédito estariam prestes a expirar, e que para evitar essa perda deveria clicar no
link
em anexo para que fosse realizado o resgate e a respectiva conversão do crédito em dinheiro.

Interessado em reaver tal quantia, já que tal crédito poderia ajudá-lo com suas despesas, o autor agravado teria clicado no referido link, o qual o levou até uma página de internet que trazia a mensagem: “Parabéns, pontos resgatados com sucesso”.

Minutos depois, o autor recebera uma ligação do número (61) 9.9846-1966, tendo por interlocutória uma pessoa identificada como “
CAMILA
”, a qual se apresentou como funcionária
da CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL
, informando que o contato seria referente aos pontos resgatados.

Tendo lembrado que precisava efetuar um saque de R$60,00, e motivado a realizar as “
atualizações de dados
” que seriam necessárias à conversão dos pontos de seu cartão em dinheiro, o autor teria se dirigido à agência mais próxima e, ali chegando, recebeu uma nova ligação da tal “
CAMILA
” perguntando se havia ido até à agência. Ao responder positivamente, Sra. “
CAMILA
” lhe teria recomentado que fizessem uma chamada de vídeo pelo aplicativo
WhatsApp
a fim de que ela o pudesse auxiliar na atualização de seus dados, o que foi feito.

Iniciada a videochamada, o autor foi orientado a realizar vários acessos no terminal para que fosse gerado um QRCODE em sua tela, os quais foram “copiados” pela suposta atendente, informando que tais ajustes teriam permitido a conversão dos pontos em valores.

Em determinado momento, no entanto, o autor agravado teria recebido um aviso, pelo aplicativo de mensagem, de que havia sido realizado um PIX no valor de
R$14.999,99
, para uma pessoa chamada de
ROMERO DA SILVA SOUSA
.

Na sequência, ao confrontar a atendente acerca da referida operação realizada, esta teria efetivado remotamente o bloqueio da conta do autor e, em seguida, encerrado a vídeo chamada.

Ao perceber que havia sido vítima de um golpe praticado por um estelionatário, entrou em contato com a central do agravante pelo número 4004-0001 e realizou a contestação das transações feitas em sua conta, sendo gerado um
protocolo de atendimento n. 2022/0571-0354
.

Em seguida, foi até a Delegacia de Polícia e registrou um
Boletim de Ocorrência sob o n. 2022.240852
, dando início ao
Auto de Investigação Preliminar
n. 64.11.2022.21761
, conforme provas juntadas à inicial.

Também de acordo com a exordial, no dia seguinte o agravado teria retornado à agência bancária, localizada na cidade de Barra do Garças – MT, da qual é cliente, e ali conversou diretamente com o gerente de sua conta, sendo informado que foi realizada uma operação de empréstimo/financiamento pela
modalidade CDC
, no valor de
R$46.267,47
, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$2.463,18
cada, com vencimento da primeira prestação previsto para o dia 01.10.2022, por meio de lançamento em conta.

Ainda conforme consta, na ocasião, o gerente de conta ainda lhe teria informado que foram realizadas outras 03 (três) transações, sendo elas (
i
) o pagamento de ICMS, no valor de
R$14.164,51
; (
ii
) o pagamento de imposto à SEFAZ-PE, no valor de
R$15.612,36
; e (
iii
) o já mencionado PIX para a pessoa de
ROMERO DA SILVA SOUSA
, no valor de
R$14.999,99
, restando um saldo em conta de
R$1.490,61
referente à operação CDC.

No entanto, referido gerente lhe teria afirmado que, em razão de a contestação das mencionadas transações ter sido apresentada naquele mesmo instante, o correntista autor, ora agravado, poderia ficar tranquilo que os valores dessas transações seriam estornados para sua conta e, posteriormente, cancelado o empréstimo CDC fraudulento.

Todavia, no dia 05.09.2022 o agravado teria recebido um aviso pelo aplicativo do banco agravante informando que a sua contestação tinha sido desfavorável, motivo pelo qual ajuizou a ação originária objetivando, em sede de tutela de urgência, a sustação o débito das parcelas do empréstimo de sua conta, com a suspensão da exigibilidade do referido crédito, assim como para evitar que seu nome seja negativado em função da referida operação.

Ao receber a demanda, a magistrada singular deferiu a medida urgente postulada com base na seguinte motivação:

“[...]

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Quanto ao segundo requisito, qual seja o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo configura-se quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, observa-se a possibilidade de concessão da tutela de urgência antecipada.

Com efeito, está demonstrada a verossimilhança das alegações suscitadas pela parte autora na exordial, uma vez que comprovou a existência do empréstimo realizado em sua conta bancária (IDs. 95046841 e 95046846 ). Ademais, a parte autora informou a este juízo que entrou em contato com a instituição financeira no momento em que se deu conta que fora vítima de um golpe por meio do protocolo 2022/0571-0354 havendo, assim, possibilidade de tomada de medidas cabíveis, por parte da demandada, anteriormente à realização das operações supostamente fraudulentas ocorridas em nome do autor.

Na mesma senda, resta evidenciado o perigo da demora diante dos descontos realizados pela instituição requerida, considerando que a retirada de valores dos proventos auferidos pela parte autora, certamente, lhe causa prejuízos.

Assim, no caso em apreço, deverá ser concedida a tutela de urgência, posto que, ao menos por ora, as evidências contidas nos autos não demonstram que houve anuência da parte autora na contratação do empréstimo consignado em discussão nesta demanda.” (ID. n. 95631492 - Pág. 3/4 – gr. n.)

Inconformado recorre o banco demandado.

Pois bem.

Conforme já decidido por esta C. Câmara em situação semelhante :
“à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

No caso, denota-se que a parte autora tenha trouxe uma narrativa verossímil e coerente referente às operações efetivadas em sua conta bancária, e que após reclamação, abriu chamado junto ao sistema de atendimento ao consumidor, através do número telefônico 4004-0001 e para contestação das operações, gerado um
protocolo de atendimento n. 2022/0571-0354.

Em seu recurso, o banco requerido não nega o contato do cliente, tampouco afirma que essa contestação tenha sido demorada, tampouco demonstrou que as operações reclamadas estariam dentro do perfil do recorrido.

No entanto, em suas razões de recorrer alega apenas e tão somente que não teve qualquer participação nas operações fraudulentas, o que é absolutamente questionável.

Na hipótese dos autos, num só dia o perfil bancário do autor contrata um empréstimo da ordem de
R$46.267,47
, faz duas operações estranhas nos valores incomuns de
R$14.164,51
e
R$15.612,36

para o pagamento de impostos estaduais, sendo que um deles tem como titular do crédito tributário a Fazenda Estadual de Pernambuco, que, somados, correspondem a mais de quatro vezes os seus proventos líquidos (
R$7.215,57
) – os quais são recebidos na mesma conta bancária – e, por fim, uma transferência PIX, no valor de
R$14.999,00
, que também suplanta o dobro dos vencimentos do correntista.

É o que se pode depreender do extrato da conta bancária do autor juntada no de ID. n. 105475719 - Pág. 1 dos autos de origem. Vejamos:

Ora, não raras vezes, para o correntista fazer operações que suplantam muitas vezes os seus vencimentos, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

Ao que tudo indica, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Outro ponto a ser mais bem analisado por ocasião da instrução reside no fato de que, pela narrativa autoral, a falsária que ludibriou o autor tinha conhecimento de que este era correntista do banco, que operava com cartões de crédito, e que tais cartões tinham pontuações pendentes de conversão - o que demonstra vazamento de dados bancários a terceiros, ao quais deveriam ser mantidos sob o sigilo constitucional.

Mas não é só.

Pelo pouco que se trouxe ao instrumento, não há evidências de que o banco agravante tenha envidado esforços para, ao menos, auxiliar o autor na descoberta de quem são os contribuintes que foram beneficiados com os pagamentos de tão altos tributos.

Assim, ao menos nesse momento, há de prevalecer a orientação do
Tema 466 do STJ
, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nestes termos, há que ser mantida a tutela inicialmente concedida pelo magistrado condutor do feito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023